Tribunal: TJES
Processo: 5011318-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011318-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIKE TRESSMANN
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011318-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAIKE TRESSMANN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO USO PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA EXAME DE PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP.
INSUFICIENTES
- ORDEM DENEGADA.

1
. O rito do Habeas Corpus não admite exame aprofundado de provas, sendo inadequada a via para discutir se o paciente é usuário ou traficante de entorpecentes, tema a ser debatido durante a instrução criminal.
2.

O excesso de prazo na tramitação do processo não se configura, pois a condução do feito está em conformidade com o princípio da razoabilidade, não havendo desídia da autoridade judicial. O prazo processual deve ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, conforme entendimento do STJ.
3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, quantia em espécie e material para embalo, o que justifica a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública.
4.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva quando há fundamentação concreta que a justifique.
5.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011318-56.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KAIKE TRESSMANN

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
KAIKE TRESSMANN
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itarana/ES.

Informa que o paciente foi preso em flagrante dia 22 de maio do corrente ano, em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 33 da lei de drogas.

Argumenta que o requerente é mero usuário de entorpecentes e que o material apreendido em sua posse era destinado a seu próprio consumo.

Noutro flanco, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários, pois o juízo não vem respeitando os prazos previstos no Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que primário, de bons antecedentes, endereço fixo e labor lícito.

Forte nestes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que seja posto, o requerente, em liberdade. Subsidiariamente,
pela aplicação de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, em relação às afirmações de que seria, o coacto, um mero usuário de drogas, ressalto que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite exame de provas.

Não se mostra adequado, na presente via, a análise de matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053797, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

No que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente
writ
.

Nesse aspecto, constato que o feito de origem vem sendo constantemente impulsionado e apura crime em tese praticado no recente mês de maio deste ano, o que afasta qualquer alegação de mora em sua condução.

Ademais, conforme ponderado pela douta Procuradoria em seu Parecer
“embora tenha sido o paciente preso em flagrante delito em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias de sua prisão levaram à necessidade de aprofundamento das investigações a fim de se averiguar a prática do crime de associação para o tráfico (...) de tal panorama, forçoso concluir que inexiste constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo”.

Seguindo no feito,
relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
requerente
.

No caso em apreço, verifico que o magistrado impetrado, ao decretar a preventiva ora impugnada, entendeu pela sua necessidade diante da gravidade do delito supostamente praticado, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie e material para embalo da droga.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, destaco que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade quando justificada concretamente sua prisão processual.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.